Tribunal: TJBA
Processo: 0750106-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750106-48.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FABIO LOPES LEITE Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. TEMA 1201 STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO INTERNO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024. No caso concreto, o valor da causa é de R$1.876,75, tendo transcorrido lapso superior a um ano entre o ajuizamento, em 21/01/2016, e a sentença, sem êxito na citação do executado. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que confirmou a extinção da execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de citação por período superior a um ano, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em razão da manifesta improcedência do agravo interno. III. Razões de decidir: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, § 1º, regulamentou a matéria ao prever a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$10.000,00 quando não houver citação do executado por mais de um ano. No caso concreto, estão preenchidos os requisitos para a extinção, pois o crédito executado é inferior ao limite normativo e não houve citação válida no prazo exigido. A aplicação de precedente vinculante do STF e de ato normativo do CNJ não configura decisão surpresa, por se tratar de fundamento jurídico obrigatório, objetivo e previsível no sistema processual. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem aplicado de forma reiterada o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 em hipóteses análogas, mantendo a extinção de execuções fiscais de pequeno valor sem citação útil. O agravante não demonstrou distinção relevante nem superação do precedente qualificado invocado, limitando-se à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com entendimento vinculante. Nos termos do Tema 1.201 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a imposição da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno impugna decisão fundada em precedente qualificado sem apresentar fundamento apto à distinção ou superação. Revelando-se manifestamente improcedente a insurgência, impõe-se a aplicação da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa. IV. Conclusão: 11. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, quando, além de inferior ao patamar estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024, não houver citação válida do executado por mais de um ano, nos termos do Tema 1.184/STF. 2. A interposição de agravo interno contra decisão fundada em precedente qualificado, sem demonstração de distinção ou superação, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 0750106-48.2016.8.05.0001, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como Agravada COSTANTINO BUFFONE RILLO, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA